Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0723499-30.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IGDF, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO O réu interpôs recurso inominado (ID 19823753), em 06/07/2020, sem a comprovação do recolhimento do preparo. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Logo, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de pagamento do preparo recursal e das custas processuais, recolhidas dentro do prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito